Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736846-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO EMPRESARIAL. CESSÃO DE REDE CREDENCIADA ODONTOLÓGICA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O plano de saúde ajuizou ação declaratório de negócio jurídico contra credenciada (prestadora de serviços odontológicos). Atribuiu à causa o valor de R$9.372.081,07. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para sua adequação ao montante do contrato celebrado entre as partes, acrescido do pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. O Juízo de origem acolheu a emenda apresentada, em que houve a indicação de R$10.513.121,85 como valor da causa. Não houve impugnação da parte ré. Ao sentenciar o feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de “15% do valor atualizado da causa, representado pelo valor total do contrato entabulado entre as partes, acrescido do montante referente ao pedido de repetição de indébito”. 2. A autora (plano de saúde) interpôs recurso de apelação para reforma da sentença, objetivando o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a alteração do valor da causa e a redução dos honorários advocatícios. O Acórdão n. 1363288 deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios em R$30.000,00 (trinta mil reais), com esteio no art. 85, § 8o, do CPC. 3. As partes autora e ré interpuseram Recurso Especial. 4. O REsp n. 2002372 – DF, interposto pela autora, não foi admitido. 5. O REsp n. 2002372 – DF, interposto pela credenciada (ré), foi parcialmente provido para “fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15”. Opostos embargos de declaração pela credenciada, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi acolheu “parcialmente os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, retificando em parte a decisão de fls. 5360-5368 e-STJ, para dar parcial provimento ao recurso especial da PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A. ao efeito de fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado pelo Tribunal de origem. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE às fls. 5421-5436 e-STJ”. 6. Rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao REsp n. 2002372 – DF, interposto pela parte ré (apelada/credenciada), exclusivamente para apurar o valor da causa. O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi anotou que, “por não se tratar de hipótese de mera aplicação do direito à espécie, é imperioso determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem qual compete enfrentar as matérias de cunho fático e as teses aventadas pelas partes no tocante à definição quantitativa do que representa o valor da causa no caso concreto, podendo, para tanto, inclusive, debruçar-se acerca da eventual ocorrência de preclusão quanto ao montante indicado na emenda à inicial e aos parâmetros delineados na sentença”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em definir qual valor deve prevalecer como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A parte autora atribuiu inicialmente à causa o valor de R$9.372.081,07. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para sua adequação ao montante do contrato celebrado entre as partes, acrescido do pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. 9. A parte autora apresentou nova petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$10.513.121,85, a qual foi recebida sem ressalvas pelo Juízo de origem, prosseguindo o processo em seus ulteriores termos. A parte ré (apelada) não impugnou o valor da causa em sua contestação (art. 293 do CPC). 10. O Juízo de origem, ao acolher a emenda e dar prosseguimento à ação, estabilizou o valor da causa, conjuntura impeditiva de sua posterior modificação, de ofício, na sentença, em consonância com o art. 505 do CPC. 11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) 12. A alteração do valor da causa na sentença, sem prévia oitiva das partes, viola o art. 10 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), além de não observar o instituto da preclusão. 13. O valor da causa deve ser mantido em R$10.513.121,85, conforme emenda à inicial determinada e recebida pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 14. Em rejulgamento, recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para manter o valor da causa declinado na emenda à inicial e recebida pelo Juízo de origem, correspondente a R$10.513.121,85 (dez milhões quinhentos e treze mil cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Mantida a sentença em seus demais termos. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85 e 292, incisos II e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato objeto da demanda, acrescido do montante referente ao pedido de repetição de indébito, conforme previsto nos incisos mencionados. Argumenta que o acórdão recorrido não observou tais critérios, considerando apenas a última nota fiscal (R$ 9.372.081,07), quando deveria considerar o valor integral do contrato (R$ 664.249.803,88 ou, alternativamente, R$ 357.672.971,32), conforme vigência efetiva até a rescisão. Argumenta que fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios legais, especialmente o percentual sobre o valor da causa, e não por equidade, quando este é elevado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 292, incisos II e VI, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a parte ré não impugnou o valor atribuído à causa. Diante de tal quadro, deve ser considerado que houve estabilização do valor da causa, ante o recebimento da emenda pelo juiz e ausência de impugnação da parte ré” (ID 77070673). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O reconhecimento da preclusão consumativa pelo Tribunal de origem, em razão da primeira petição do executado ter extrapolado a mera indicação de bens para veicular argumentos de defesa (como a inexigibilidade do crédito), está baseado na análise das provas dos autos. A alteração dessa conclusão, para admitir o fracionamento da defesa e a tempestividade da impugnação ulterior, demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência expressamente vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (REsp n. 1.954.151/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029